Tribunal: TJSP
Processo: 1070530-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE – REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança – Alegação da empresa impetrante que no dia 13/12/2019, o DETRAN publicou no DOE a Portaria DH – 2.136 de 06/12/2019, determinando, naquele ato o bloqueio cautelar do funcionamento da impetrante. Alega, ainda, não ter sido formalmente notificada de qualquer processo administrativo para que pudesse se defender,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE – REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança – Alegação da empresa impetrante que no dia 13/12/2019, o DETRAN publicou no DOE a Portaria DH – 2.136 de 06/12/2019, determinando, naquele ato o bloqueio cautelar do funcionamento da impetrante. Alega, ainda, não ter sido formalmente notificada de qualquer processo administrativo para que pudesse se defender, tendo conhecimento de tal providência exclusivamente em virtude de estar com o acesso de seu sistema de forma restrita – Sustentação de que a determinação de bloqueio cautelar das atividades da impetrante é prematura e desprovida de fundamentação idônea. Argumenta pela inconstitucionalidade da Resolução no 358/2010 do CONTRAN e Portaria no 101/2016 do DETRAN/SP, dado que criaram tipos infracionais e estabeleceram sanções, penas administrativas, as quais não estavam previstas em lei em sentido formal – Pretensão da concessão de liminar para determinar à autoridade coatora a imediata suspensão do Processo Administrativo no 238/2019 e Portaria DH 2.136/2019, tornando sem efeito o bloqueio cautelar imposto sobre a Impetrante, bem como posterior julgamento procedente da impetração, confirmando a liminar, tornando sem efeito o processo administrativo - Sentença denegatória da segurança – Inconformismo da empresa impetrante.

Preliminar recursal da empresa impetrante, afastada, de nulidade da r. sentença, omissão e negativa de prestação jurisdicional, violação do artigo 1.022, II, parágrafo único, II, 489, § 1o, IV, do CPC e artigo 93, IX, da CF/88, vez que o processo administrativo está em andamento e está sendo respeitado o contraditório e a ampla defesa (fls. 71/93), assim, "in casu" não há como evidenciar qualquer nulidade ou irregularidade na r. sentença recorrida, vez que o conjunto probatório carreado aos autos, corroborou para que a juíza a quo proferisse com exatidão a r. sentença monocrática, por sua vez bem fundamentada, analisou in casu todos os elementos fático-jurídicos alegados pelas partes, bem como no tocante a pretensão da declaração incidental de inconstitucionalidade dos parágrafos, incisos e alíneas dos artigos 29 a 36 da resolução 358/10 do Contran e dos parágrafos, incisos e alíneas dos artigos 58 a 63 da Portaria Detran/SP 101/2016, ou, supletiva e subsidiariamente eventual ilegalidade desses mesmos artigos, vez que não há fundamento jurídico que embase tal pretensão.

A motivação do ato consiste exatamente na gravidade dos fatos praticados, que envolvem negligência na fiscalização das atividades dos instrutores, nos serviços administrativos de sua responsabilidade direta, bem como no cumprimento das atribuições que cabem ao Centro de Formação de Condutores (fls. 71/93) - Procedimento administrativo em andamento que está observando o contraditório e a ampla defesa - Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.

Denegação do "mandamus" que merece prevalecer, por se tratar de segurança contra lei em tese (Súmula no 266 do C. STF).

Inexistência de direito líquido e certo da empresa impetrante/apelante.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 258).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que denegou a segurança, mantida – Recurso de apelação da empresa impetrante, improvido - Reexame necessário, improvido.